Tribunal: TJES
Processo: 5000477-26.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000477-26.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CADORINI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA POSSE DE CONSELHEIROS TUTELARES. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. AGENTE HONORÍFICO. DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Em que pese o atraso para conclusão da eleição dos Conselheiros Tutelares do Município de São Mateus ter ocorrido por força de decisão judicial, é certo que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, e reconhecidas pelo Poder Judiciário, foram causadas pelo órgão municipal COMDISAM (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescentes de São Mateus), que não observou as formalidades do procedimento.

2. Tratando-se de agente honorífico,
a remuneração é devida apenas mediante a prestação do serviço público, sendo descabido o pleito de recebimento de lucros cessantes pelo período em que a parte ficou sem trabalhar, aguardando a posse.

3. O pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido, posto que o atraso durou cerca de dez meses, dando azo a um período de grande dificuldade financeira, em que o conselheiro teve que pedir dinheiro emprestado e ser ajudado com rifa feita por amigos.

4. A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença revela-se razoável e proporcional, sendo suficiente para exercer efeito pedagógico no ente federativo, bem como para compensar o dano extrapatrimonial experimentado, sem restar configurado o enriquecimento sem causa.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000477-26.2022.8.08.0047

Apte/Apdo:

Município de São Mateus

Apdo/Apte:

Alexandre Cadorini

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de id. 4878143, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação ordinária ajuizada por Alexandre Cadorini em desfavor de Município de São Mateus, na qual Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais de id. 4878145, o Município de São Mateus alega que (a) Alexandre Cadorini não tomou posse em decorrência de medidas adotadas pelo Ministério Público Estadual em sede de inquérito civil e na ação civil pública n. 0007796-38.2019.8.08.0047; (b) nenhuma conduta atribuída ao Município obstou a posse no cargo de Conselheiro Tutelar; (c) o processo de escolha dos integrantes do Conselho Tutelar é amplo e, mesmo que haja fatores danosos, a extensão não é suficiente para nulificação dos atos, sendo passíveis de ratificação; (d) a parte não tomou posse em virtude de decisão judicial, inexistindo má-fé; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

No recurso de id. 4878147, Alexandre Cadorini sustenta que (i) os danos experimentados decorreram de sucessivos descumprimentos pela COMDISAM às solicitações do MPES; (ii) sua posse no cargo de Conselheiro Tutelar demorou dez meses, período em que ficou desempregado aguardando a nomeação; (c) o Município deve ser condenado a pagar indenização por danos materiais consistentes no valor que deixou de receber, eis que saiu de um emprego para tomar posse no cargo para o qual foi eleito, ficando cerca de dez meses sem rendimento; (d) a indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Contrarrazões apresentada por Alexandre Cadorini no id. 4878153.

O Município de São Mateus não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise recursal cinge-se em verificar se Alexandre Cadorini deve receber indenização por danos materiais e morais em decorrência do atraso da posse no cargo de Conselheiro Tutelar do Município de São Mateus.

Alexandre Cadorini participou da eleição para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de São Mateus, tendo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo instaurado inquérito civil e ajuizado a ação civil pública n. 0007796-38.2019.8.08.0047, questionando irregularidades perpetradas pelo COMDISAM (Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescentes de São Mateus).

Os vícios apurados, como a ausência de intimação do órgão ministerial durante o processo eleitoral e a falta de transparência do procedimento, retardou a posse dos candidatos eleitos para o período de 2020 a 2024 em cerca de dez meses.

Em que pese o atraso ter ocorrido por força de decisão judicial, é certo que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, e reconhecidas pelo Poder Judiciário, foram causadas pelo órgão municipal.

No que concerne ao alegado dano material sofrido por
Alexandre Cadorini, consistente nos valores que deixou de receber no período em que pediu demissão de um emprego para tomar posse no cargo de Conselheiro Tutelar, não há como acolher a pretensão recursal.

É cediço que
“Os conselheiros tutelares caracterizam-se por seu caráter especial, em razão da importância social, já que visam à colaboração com a sociedade e com o Poder Público para a proteção de crianças e adolescentes,
sendo
, pois,
agentes honoríficos
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0518.15.000918-2/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2016, publicação da súmula em 24/01/2017).

Ante a natureza do cargo, portanto, a remuneração é devida apenas mediante a prestação do serviço público, sendo descabido o pleito de recebimento de lucros cessantes, nos termos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - Sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material alegadamente causado pela falta de convocação do autor para atuar como conselheiro tutelar suplente - Alegação de direito à remuneração pelo período de não convocação, correspondendo às férias acumuladas dos conselheiros titulares durante o mandato - Pleito de pagamento de R$ 30.833,33 como reparação -
Análise detalhada da natureza jurídica do cargo de conselheiro tutelar, classificado como agente honorífico, desprovido de vínculo empregatício ou estatutário com a Administração Pública
- Ausência de provas robustas que sustentassem as alegações do autor – Falta de demonstração de prejuízos à prestação de serviços pelo Conselho Tutelar - Consideração da Resolução nº 170/2014 do CONANDA, alterada pela Resolução nº 231/2022, que não impõe a obrigatoriedade da convocação de suplentes, pois estabelece apenas uma expectativa de direito -
Princípios de legalidade e moralidade administrativa, que não se coadunam com a pretendida remuneração sem a efetiva prestação de serviço, o que configuraria enriquecimento sem causa
- Conclusão pela inexistência de fundamento legal e jurídico para a exigência de pagamento integral da remuneração pretendida – Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1001728-24.2021.8.26.0681; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Louveira - Vara Única; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023) (g. n.)

Quanto aos danos morais, entretanto, entendo que deve ser mantida a condenação imposta na sentença, eis que o atraso causado pelo órgão municipal ensejou um período de dificuldade financeira enfrentado por Alexandre Cadorini, que mesmo eleito para o cargo de Conselheiro Tutelar, teve que aguardar cerca de dez meses para tomar posse.

Os depoimentos constantes no link disponível no termo de audiência de id. 4878139 dão conta de que Alexandre Cadorini se desligou de seu antigo emprego para tomar posse no cargo, ficando sem renda enquanto aguardava a nomeação, o que o levou a pedir dinheiro emprestado aos amigos, que inclusive fizeram uma rifa para ajudá-lo.

A situação vivida por Alexandre ultrapassou os limites do mero dissabor, ensejando a condenação do Município de São Mateus.

A quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixada na sentença revela-se razoável e proporcional, sendo suficiente para exercer efeito pedagógico no ente federativo, bem como para compensar o dano extrapatrimonial experimentado, sem restar configurado o enriquecimento sem causa.

Quanto aos acréscimos legais da con
denação, contudo, consigno que os juros moratórios devem incidir segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, sendo que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Diante do exposto,
conheço
e
neg
o provimento
aos recursos, determinando de ofício que
os juros moratórios sobre a condenação incidam segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, sendo que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, sem compensação, nos termos dos art. 85, §§ 11 e 14 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.